Tribunal: STF
Processo: RE 97439
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-20
Data de publicação: 1982-08-20

Ementa:
- Honorários de advogado. Responsabilidade objetiva da estrada de ferro. Queda de passageiro de trem. Como se fixou a partir do julgamento do RE 92.259, o § 5º do art. 20 do CPC (Lei 6.745) não se aplica aos casos de responsabilidade objetiva. Precedentes: RE 92.129; RE 92.896. 
RE conhecido e provido quanto aos honorários.